Tribunal: TJES
Processo: 0021113-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021113-66.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON CARLOS JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO
14
,
CAPUT
,

DA LEI Nº
10.862/03
. RECURSO DA DEFESA. 1. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
ABERTO PARA INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAR REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 269, DO STJ. 2. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. No presente caso, a pena fixada ao apelante foi inferior a quatro anos e todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis, de modo que se mostra cabível a fixação de regime semiaberto, em razão da reincidência do réu. Inteligência da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Robson Carlos José dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da
Serra
(fls.
137
/139 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3
dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 21h36min, na Rua São Paulo, bairro Serra Dourada III, município de Serra/ES, o ora denunciado,
ROBSON CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
, consciente e voluntariamente, portou 01 (um) revólver da marca "Taurus", calibre .38 Special, número de série 348227, municiado com 06 (seis) munições de igual calibre, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão às fls. 09/10 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 11), bem como desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Narra
m os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento na Travessa Sabiá, em direção à praça situada no bairro Serra Dourada III, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, quando avistaram
ROBSON
em atitude suspeita.

Emerge das peças informativas em anexo que o denunciado, assim que percebeu a presença da guarnição, tentou retirar uma arma de fogo da cintura, ocasião na qual os integrantes da Força Pública emanaram diversas ordens para que a denunciado retirasse as mãos da cintura e se rendesse.

Contudo, o denunciado desobedeceu a ordem legal e sacou a arma de fogo que portava, momento em que um dos integrantes da força policial, com o objetivo de cessar a injusta agressão, efetuou um disparo de arma de fogo.

Ato contínuo, o denunciado dispensou a arma de fogo que trazia consigo e tentou empreender fuga, porém foi alcançado e abordado

Consta do IP que a arma de fogo dispensada pelo denunciado foi recolhida e identificada como sendo um revólver da marca “Taurus”, calibre .38 Special, número de série 348227, municiado com 06 (seis) munições de igual calibre. Além disso, realizada revista pessoal foram encontrados R$ 12,00 (doze reais) em espécie no bolso do denunciado.

Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a magistrada
a
quo
condenou
o apelante nas sanções do artigo
155
,
caput,
do Código Penal, à pena de
03
(três)
anos
de
reclusão
,
bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

em regime inicialmente
fechado
.

Ao
apresentar
razões recursais
,
acostada ao id. 4985036
, a defesa requer a fixação de regime aberto para início d
o
cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em relação à pena imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que a
juíza
sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, as circunstâncias judiciais do artigo 59 ,do Código Penal, e a reincidência do acusado.

Importante destacar que a previsão legal referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mitigada, inclusive para impor regime mais severo do que a pena aplicada permitir, mas desde que haja motivação idônea. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 719, do STF.

No caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de
03 (três) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado.
Quanto ao regime, a magistrada
a quo
assim fundamentou
:

“
Fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento da sanção reclusiva que lhe foi imposta (art. 33, § 2°, alínea “a”
, do Código Penal) haja vista sua reincidência
”.

Pois bem. Muito embora a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, a juíza sentenciante fez constar tratar-se de acusado que ostenta a condição de reincidente, de modo a fundamentar a aplicação do regime inicial fechado.

Ocorre que,
em decorrência da ausência de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do réu
na
primeira fase de dosimetria, entendo que o mais acertado é a aplicação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena do apelante.

Isso porque, o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento aberto para o condenado
não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial aberto.

Por sua vez, a Súmula nº 269 do STJ prevê que
“
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

No presente caso,
a pena fixada ao apelante foi inferior a quatro anos e todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
foram consideradas
favoráveis
, de modo que se mostra cabível a fixação de regime
semiaberto,
em razão da
reincidência do réu,
verificada nos Autos Processuais n°
0000046-32.2008.8.08.0059, 00102647420168080048 e 0008839-51.2012.8.08.0048, conforme consulta realizada no SEEU
.

Vale dizer que, somente seria o caso de fixação do regime fechado se, além da reincidência, também tivesse sido valorada negativamente alguma das circunstâncias judiciais trazidas no art. 59, do Código Penal.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGSO DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado.
3. No caso concreto, diante da inércia ministerial foi fixado o regime semiaberto, o que já se mostra bastante benéfico ao recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.321.835/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Portanto, no caso em análise,
a fixação do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)